Tribunal: STF
Processo: HC 130899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem autorização, e de resistência (art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 329 do Código Penal). Condenação. 3. Pedido de abrandamento dos regimes estipulados para cumprimento das penas. 4. Sentenciado não reincidente. Quantum de pena inferior a 4 anos. Constrangimento ilegal configurado. Regime mais gravoso: medida desproporcional no que concerne ao crime de porte de arma. 5. Concessão parcial da ordem apenas para modificar o regime inicial do delito de porte ilegal de arma (de fechado para semiaberto), mantido o semiaberto para o crime de resistência.